Tribunal: TJDFT
Processo: 0728240-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVISÃO DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Há previsão legal específica, no art. 137, § 3o, II, in fine, do Provimento Geral da Corregedoria, no sentido de que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão objeto de nova distribuição.

2. Se a ação popular está inserida no sistema de proteção de direitos coletivos, e a decisão judicial objeto do cumprimento de sentença alcança centenas de deputados distritais e servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, condenados a devolverem o adicional de atividade legislativa criado pela Resolução n. 32/91, não há falar em prevenção do juízo em que tramitou a aludida ação constitucional, anotando-se, ainda, que a concentração das execuções em uma única unidade judicial impingiria severas dificuldades no processamento e julgamento dos processos sob sua competência.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.